Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700762-32.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE MATHIAS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, em sede de Tutela Antecipada Antecedente n. 0700243-21.2025.8.07.0012, ajuizada por ALEXANDRE MATHIAS em desfavor da agravante e de SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que embora o agravo de instrumento tenha sido interposto em 15/01/2025, a agravante juntou aos autos guia de recolhimento de preparo (ID 67813556) e print de tela do aplicativo bancário apontando o suposto pagamento da guia em 15/01/2025 (ID 67813557). No entanto, com a implantação do Sistema PagCustas, o recolhimento do preparo recursal passou a ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto (guia GRU simples). De maneira automática, após o recolhimento, é gerada uma certidão pelo Sistema PagCustas, indicando o valor e a data do pagamento. Dessa forma, o recolhimento via pix e cartão de crédito gera a certidão de comprovação do adimplemento quase instantaneamente. Todavia, quando o recolhimento é realizado por meio de boleto, a comprovação pode demorar até 48 (quarenta e oito) horas para ser colacionada ao processo, a partir do pagamento. Muito embora a parte recorrente possa apresentar o comprovante de pagamento como forma de demonstrar a regularidade do preparo, se, vencidas as 48 (quarenta e oito) horas, não for carreada aos autos a certidão produzida automaticamente pelo Sistema PagCustas, significa que o sistema não reconheceu o pagamento, tampouco vinculou o alegado recolhimento ao processo em referência. Isso porque a efetiva comprovação do pagamento do preparo recursal somente se dará após a juntada da certidão automática gerada pelo Sistema PagCustas ou mesmo pela consulta ao referido sistema, porquanto a guia GRU/DARF não permite confirmar a vinculação a determinado processo. Na hipótese, conquanto a agravante tenha juntado aos autos a guia de recolhimento da União – GRU e print de tela de sistema bancário, constante dos IDs 67813556 e 67813557, em consulta ao Sistema PagCustas[1], realizada às 15h45min desta data, observa-se que não consta o pagamento da guia para o presente processo, o que reforça a compreensão de não foi aperfeiçoado o recolhimento do preparo recursal. Confira-se: Por conseguinte, não se encontra devidamente atendida a regra prevista no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, segundo a qual a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. O § 4o do mesmo dispositivo legal estabelece que [o] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Providencie a Secretaria da 8a Turma a exclusão do segredo de justiça dos presentes autos, haja vista que o processo originário não está cadastrado com segredo de justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025 às 16:15:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais